Tribunal: TJDFT
Processo: 0745361-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO COM BASE NO PAGAMENTO. CREDORA. APELAÇÃO. AVIAMENTO. IMPUTAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO REPUTADO DEVIDO E REALIZADO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR EXEQUENDO (CPC, ART. 523, PARÁGRAFO PRIMEIRO). NÃO AGREGAÇÃO AO DÉBITO CONSOLIDADO E REPUTADO REALIZADO. QUESTÃO RESOLVIDA NO CURSO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. REPRISAMENTO. INVIABILIDADE. DECISÃO SUJEITA A AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO). DECISÃO RECORRÍVEL. RECURSO NÃO INTERPOSTO. QUESTÃO RESOLVIDA NO TRANSCURSO DA LIDE. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA (CPC, ART. 1.009, PARÁGRAFO PRIMEIRO). CONTRARRAZÕES. APELANTE. QUALIFICAÇÃO COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AVIAMENTO DE APELO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DA VERDADE DOS FATOS OU MANEJO ILEGÍTIMO DO PROCESSO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Segundo o regime de recorribilidade implantado pelo novo estatuto processual, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias editadas no curso processual é a regra, sendo recorríveis via de agravo de instrumento somente as decisões que versam sobre as matérias e questões expressamente ressalvadas pelo legislador e aquelas passíveis de irradiarem danos imediatos à parte ou afetarem o resultarem útil do processo, entre as quais estão inseridas as decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), ensejando que, formulada e resolvida a questão no trânsito procedimental, o silêncio da parte impacta o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que seja reprisada em ambiente de apelação (CPC, art. 1.009, parágrafo primeiro).
2. Os institutos da coisa julgada e da preclusão derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, velando pela estabilidade e segurança jurídica, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (NCPC, arts. 505 e 507).
3. A formulação da pretensão reformatória com lastro nos argumentos fáticos e jurídicos reputados pela parte como hábeis a revestir de estofo o direito que invoca não implica a assimilação da postulação que formulara como temerária, pois encerra simples exercício do direito ao duplo grau de jurisdição a todos assiste, obstando que o manejo de recurso de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé tão somente porque colide com a narrativa que delineara a contraparte à guisa de irresignação.
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.